Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-24.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004735-24.2011.8.07.0001 RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO RECORRIDO: SEBASTIAO ALVES DESPACHO Mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, nos termos do despacho de ID 11510715. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007